Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702138-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIA ALVES DA CUNHA PEREIRA, LIDIA ALVES DA CUNHA PEREIRA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu a realização de novas diligências e determinou o arquivamento do processo originário com fundamento no Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0019152-89.2005.8.07.0001, ID no 76016998, págs. 1-2). 2. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, assim como do pedido de atribuição de efeito suspensivo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, demonstrar: a) a citação das executadas, ora agravadas, nos autos originários (proc. no 2005.01.1.129109-4, atualmente no 0019152-89.2005.8.07.0001); b) o pedido de consultas aos sistemas conveniados ao Tribunal e as diligências já realizadas na execução fiscal. 3. Essas diligências se fazem necessárias considerando que ao acessar o processo da Primeira Instância somente está disponível a CDA que instruiu a petição inicial e a certidão de ID no 75928165. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro